Tribunal: TJBA
Processo: 0501279-37.2016.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501279-37.2016.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANANIAS SANTANA RAMOS - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
ELIEL SANTOS JACINTHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO, FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO, THIAGO DOS SANTOS SILVA, YANNE GUEDES FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. PRIMEIRO VÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA NOS AUTOS ACERCA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE. RECUSA DA ASSINATURA DA CONTRAFÉ. CERTIDÃO COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DESTE ARGUMENTO. SEGUNDO VÍCIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONCLUSÃO DO D. JULGADOR ACERCA DA DESNECESSIDADE. INCORREÇÃO. ANÁLISE DE PRECEDENTES ANTES DA ALTERAÇÃO EFETUADA EM 2017.
TEMPUS REGIS ATO
. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ ACERCA DA INDISPENSABILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. REQUISITO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE QUANTO à DATA E HORA DO LEILÃO. VÍCIO IDENTIFICADO. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA. AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO RECONHECIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AOS APELADOS. APELO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0501279-37.2016.8.05.0244
de Senhor do Bonfim
, em que são partes, como Apelante,
JOSE ANANIAS DE SANTANA RAMOS ME e OUTROS
e, como Apelado,
BANCO BRADESCO S/A e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões seguintes:

Sala das Sessões, em de de 2021.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Presidente e Relatora